Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704845-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA MARIA DA MATA AMORIM AGRAVADO: NICOLAS LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nilva Maria da Mata Amorim em face da r. decisão (ID 111668825, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Nicolas Leite, deferiu requerimento de realização de pesquisa de ativos via SISBAJUD nas contas da Agravante. Alega, em resumo, que a decisão afronta a coisa julgada, eis que a eg. 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0726197-18.2019.8.07.0000, reconheceu a impenhorabilidade absoluta do salário da Agravante. Informa que, em razão da r. decisão agravada, foram penhorados R$ 1.050,66 (mil e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) na conta salário dela. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam liberados os valores bloqueados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como exposto na peça recursal, a eg. 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0726197-18.2019.8.07.0000, por maioria, reconheceu a impenhorabilidade do salário da Agravante. Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1246527, 07261971820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Referido Acórdão reformou a r. decisão que determinou a penhora, em folha de pagamento, de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos da Agravante (ID 48310406, na origem). Registre-se que a determinação agora impugnada não ofende referido julgado, pois, como destacado pelo d. Juízo a quo ao decidir os embargos de declaração opostos em face da r. decisão agravada, “apesar de o Tribunal de Justiça ter consignado a impossibilidade de realização de desconto diretamente na folha de pagamento da executada, não há óbice ao bloqueio de valores via sistema Sisbajud, considerando que a conta de titularidade da devedora pode ser utilizada para recebimento de valores não provenientes do seu salário” (ID 112743488, na origem). Infere-se que a Agravante pretende blindar a conta em que recebe os vencimentos de qualquer bloqueio, situação não abarcada pelo julgado proferido no supracitado Agravo de Instrumento. Quanto à natureza dos valores bloqueados na conta bancária da Agravante, cabe a ela demostrar, por meio de extratos bancários, que são provenientes de salário, o que ainda não ocorreu no processo de origem. Diante do exposto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator